Tribunal: TJMT
Processo: 1033778-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033778-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE DA SILVA - CPF: 804.879.801-82 (AGRAVANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), TENENTE CORONEL PM PAULO CESAR VIEIRA DE MELO JUNIOR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CAOC/2025. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado da fase de inspeção de saúde do Processo Seletivo Interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC/2025, sob fundamento de não apresentação tempestiva dos exames obrigatórios de Sódio e
Anti-HIV
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato, motivada pela entrega extemporânea de exames médicos exigidos em edital, pode ser afastada judicialmente em sede de tutela provisória, à luz dos princípios da vinculação ao edital, isonomia e formalismo moderado.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública e os candidatos submetem-se às regras previstas no edital, que constitui lei interna do certame e fixa obrigações e prazos de natureza peremptória.

4. A obrigatoriedade de apresentação dos exames de Sódio e
Anti-HIV
até 8.9.2025 é expressa no edital, que utiliza o termo “impreterivelmente”, afastando qualquer margem de flexibilização.

5. Os documentos juntados revelam que tais exames foram coletados apenas em 11.9.2025, cronologia que torna materialmente impossível sua entrega na data alegada (2.9.2025) e confirma a extemporaneidade incontroversa.

6. A entrega tardia de documentos viola a isonomia e compromete a lisura do certame, não sendo cabível invocação do formalismo moderado quando a regra editalícia é clara e o descumprimento é imputável exclusivamente ao candidato.

7. Alegações de vício procedimental quanto à conferência dos exames demandam dilação probatória e não afastam o fato objetivo da intempestividade, sendo incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.

8. A tutela de urgência exige probabilidade do direito, requisito ausente quando demonstrado o descumprimento de obrigação editalícia essencial, legitimando o ato administrativo de eliminação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrega extemporânea de exames obrigatórios previstos em edital de processo seletivo interno legitima a eliminação do candidato, por violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia. 2. O formalismo moderado não se aplica quando o edital fixa prazo peremptório e o descumprimento decorre exclusivamente da conduta do candidato. 3. A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausente a probabilidade do direito, especialmente diante de fato objetivo que contraria a tese sustentada pelo requerente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS n. 70352 BA 2022/0389990-0, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 11.12.2023; TJMG, AI n. 17488416220228130000, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6a Câmara Cível, j. 28.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1092695-73.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência liminar.

O agravante, militar da ativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, inscreveu-se no Processo Seletivo Interno para Ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares - CAOC/2025, regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, publicado em 9.6.2025.

Conforme estabelecido no edital, a fase de Inspeção de Saúde seria realizada entre os dias 25
a
29
.8.
2025, na sede da Diretoria de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho do Militar da PMMT (DGSSTM), devendo os candidatos
apresentar
todos os exames médicos exigidos. O item 8.17.2 do edital estabelecia, entre outros, a obrigatoriedade dos exames de
A
nti
-HIV
(alínea "e") e S
ódio
(alínea "h"). O item 8.15 dispunha que os exames complementares deveriam ser apresentados impreterivelmente até o dia 8
.9.
202
5
.

O agravante alega que compareceu à DGSSTM em
2.9.
2025 para entregar os exames médicos exigidos. Segundo sua narrativa, não havia médico presente no local, tendo sido atendido
por
auxiliar administrativo, que recebeu e digitalizou os documentos, encaminhando-os por e-mail institucional.

Em 10
.9.2
025, foi publicado o resultado da fase de inspeção de saúde, constando o agravante como
inapto
por não ter apresentado os exames de
S
ódio e
A
nti-HIV
. Após tomar conhecimento de sua eliminação, o agravante providenciou a coleta dos exames faltantes em 11
.9.
2025, conforme comprovam os laudos juntados aos autos.

Inconformado, impetrou Mandado de Segurança em 15
.9.2
025, alegando que apresentou tempestivamente todos os exames exigidos
e
que houve vício procedimental,
pois
a conferência foi realizada por servidor administrativo e não pela Junta Médica da DGSSTM, conforme previsto no item 8.4 do edital
. Asseverou, ainda,
que a eliminação só foi publicada em 10
.
9
.
2025, após o prazo para complementação documental (8
.
9
.
2025), frustrando sua oportunidade de sanar eventuais falhas e que a Administração impôs obrigação impossível, pois somente após a publicação da eliminação pôde providenciar os exames faltantes.

O
juízo de primeiro grau
indeferiu a liminar, fundamentando que a documentação juntada pelo impetrante revela contradição temporal flagrante, sendo impossível que o agravante tenha
entregado
os exames de
S
ódio e
A
nti-HIV
em
2
.
9
.
2025 se tais exames somente foram coletados em 11
.
9
.
2025. Destacou ainda que os exames foram realizados após o prazo limite estabelecido no edital (8
.
9
.
2025) e que a responsabilidade pela apresentação tempestiva de todos os exames era exclusivamente do candidato.

No presente agravo, o recorrente reitera os argumentos apresentados na ação mandamental, sustentando
, em síntese,
vício de procedimento, pois o edital exige inspeção por Junta Médica
, bem como de
que o prazo de complementação foi tornado
inútil pela
publicação tardia da eliminação
. Asseverou, por fim,

que deve ser aplicado o formalismo moderado e reconhecida sua boa-fé
, assim como de
que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Requer
eu
a concessão de efeito
suspensivo
ao agravo para suspender a decisão agravada e reintegrá-lo ao certame ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até o julgamento final.

O
efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando pela inexistência de direito líquido e certo, pela vinculação ao edital e pela inaplicabilidade do formalismo moderado no caso concreto.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o agravante somente coletou os exames faltantes após o resultado da eliminação e que a concessão da medida violaria a isonomia entre os participantes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se fundamentalmente à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o agravante do Processo Seletivo Interno para o CAOC/2025, bem como à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos do mandado de segurança originário.

É princípio basilar e incontestável do Direito Administrativo que o edital constitui a lei interna do concurso público, estabelecendo regras claras e objetivas que vinculam de forma absoluta tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes, em rigorosa observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. O princípio da vinculação ao edital tem por escopo precípuo garantir a isonomia entre todos os participantes do certame, impedindo tratamentos diferenciados ou privilegiados que possam beneficiar determinados candidatos em detrimento de outros, assegurando assim a lisura e a transparência do processo seletivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que nos termos da jurisprudência consolidada daquela Corte, as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, de modo que o concurso público deverá respeitar rigorosamente o princípio da vinculação ao edital, conforme se extrai do
seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ARTES. FORMAÇÃO ACADÊMICA DISTINTA À EXIGIDA PELO EDITAL. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (STJ, RMS 61.984/MA,
Rel
. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/08/2020).

[...]

(STJ,
AgInt
no RMS n. 70352 BA 2022/0389990-0, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 11.12.2023)

No caso em análise, os fatos são incontroversos e estão documentados nos autos de forma inequívoca. O Edital n
.
009/DEIP/PMMT/2025
(Id de
origem 208137980, fls. 6)
estabelecia de no item 8.17.2, alíneas
“
e
”
e
“
h
”
, a obrigatoriedade expressa de apresentação dos exames de
A
nti
-HIV
e S
ódio
. O item 8.15 do mesmo instrumento convocatório dispunha que os exames complementares solicitados deveriam ser apresentados impreterivelmente até o dia
8
.9.
2025
, utilizando-se propositalmente do advérbio
“
impreterivelmente
”
para demonstrar o caráter peremptóri
o
do prazo estabelecido.

Ademais,
também
constitui fato incontroverso que o agravante compareceu à DGSSTM em 2
.9.2
025 para entregar os exames médicos exigidos
, que o e-mail de confirmação de recebimento dos exames enviado pelo servidor responsável não relaciona os exames de
S
ódio e
A
nti-HIV
entre os documentos efetivamente recebidos naquela data
(Id de origem 208137982)
, que os exames de sódio e
anti-HIV
foram coletados apenas em
11
.9.
2025
conforme comprova a própria documentação juntada pelo agravante
(Id
de origem
208137986)
, e que a eliminação foi publicada em 10
.9.
2025
. Estes fatos, por serem incontroversos e amplamente documentados, constituem o substrato fático sobre o qual deve incidir a análise jurídica da questão.

A questão central do presente recurso reside precisamente na extemporaneidade da apresentação e até mesmo da coleta dos exames obrigatórios estabelecidos no edital. É impossível que o agravante tenha
entreg
ado
os exames de
S
ódio e
A
nti-HIV
em 2
.9.
2025, quando tais exames somente foram coletados em 11
.9.
2025, ou seja,
9
dias após a suposta entrega e
3
dias após o prazo final peremptoriamente estabelecido no edital de 8
.9.
2025. Esta contradição temporal compromete a tese defensiva sustentada pelo agravante, não havendo qualquer elemento nos autos capaz de afastar esta conclusão
.

A jurisprudência pátria
se posici
ona no sentido de que a entrega extemporânea de documentos em concursos públicos viola os princípios fundamentais da isonomia e da vinculação ao edital, não sendo admissível flexibilização que possa privilegiar determinado candidato em detrimento dos demais participantes. Neste sentido
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONCURSO PÚBLICO - ESTADO DE MINAS GERAIS - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - TERCEIRA ETAPA - EXAME MÉDICO -APRESENTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS - AUSÊNCIA - PREVISÃO EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA EXTEMPORÂNEA - INOBSERVÂNCIA DA ISONOMIA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual as regras do edital que o rege vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Previsto no edital de convocação que será eliminado do certame o candidato que, durante a conferência dos exames médicos, deixar de apresentar algum dos itens previstos do edital de abertura, deve permanecer inalterado o indeferimento do pleito antecipatório, máxime ante a impossibilidade da entrega extemporânea da documentação por manifesta ofensa à isonomia e ao instrumento convocatório. Recurso não provido.

(TJMG, AI n. 17488416220228130000, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6a
Câmara Cível
, j. 28.2.2023
)

O item 8.17
.1
do edital é expresso ao estabelecer que é de responsabilidade do candidato a realização e a apresentação dos exames e respectivos laudos originais às suas próprias expensas. Ademais, o item 8.13 determina que será eliminado do Processo Seletivo Interno o candidato que não apresentar no ato a documentação os exames e laudos médicos exigidos neste Edital ou os exames complementares solicitados pela Junta Médica.

Portanto, cabia ao agravante providenciar tempestivamente todos os exames exigidos pelo edital, não havendo qualquer justificativa plausível para o descumprimento desta obrigação claramente estabelecida. A alegação de que não sabia da necessidade dos exames específicos não prospera sob qualquer aspecto, pois o edital foi publicado em 9
.6.
2025, oportunizando prazo mais que suficiente e razoável para sua leitura atenta e cumprimento integral de todas as exigências nele estabelecidas.

O agravante invoca insistentemente o princípio do formalismo moderado, sustentando que os exames foram realizados de boa-fé e comprovam sua plena saúde, argumentando que deveria ser aplicada uma interpretação mais flexível das normas editalícias.

Contudo, tal argumento não pode prosperar no caso em tela. É certo que este Tribunal já se posicionou anteriormente no sentido de flexibilizar normas editalícias em situações específicas e excepcionais, aplicando o princípio da razoabilidade e do formalismo moderado quando presentes circunstâncias que justifiquem tal flexibilização. Todavia, jamais em casos como o presente, em que o candidato possuía plena ciência da necessidade de apresentação dos exames e só o fez de forma manifestamente extemporânea, sem qualquer justificativa plausível para o atraso.

O formalismo moderado aplica-se em hipóteses excepcionais de ambiguidade ou ausência de previsão expressa no edital, ou quando há dúvida razoável sobre a interpretação das normas estabelecidas, circunstâncias estas diametralmente opostas à presente situação.

Permitir a apresentação extemporânea dos exames violaria os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, conferindo tratamento privilegiado ao agravante em detrimento dos demais candidatos que cumpriram tempestivamente todas as exigências editalícias, submetendo-se às mesmas regras e prazos estabelecidos no instrumento convocatório. Tal situação configuraria grave quebra da igualdade de tratamento que deve nortear todos os processos seletivos públicos, criando precedente perigoso que poderia comprometer a lisura e a credibilidade de futuros certames.

O agravante sustenta ainda que houve vício procedimental porque a conferência dos exames foi realizada por servidor administrativo e não pela Junta Médica da DGSSTM conforme previsto no item 8.4 do edital. Tal argumento, contudo, não tem o condão de sanar a extemporaneidade manifesta da apresentação dos exames, constituindo questão secundária e irrelevante para o deslinde da controvérsia. Independentemente de quem recebeu os documentos, o fato é que os exames de
S
ódio e
A
nti-HIV
não foram entregues dentro do prazo peremptoriamente estabelecido pelo edital.

A alegação de vício procedimental, ademais, carece de comprovação documental e demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumário do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo demonstrado de plano através de prova pré-constituída, não admitindo investigação de fatos controvertidos ou produção de provas complexas.

Para a concessão da tutela de urgência, seja em caráter antecedente ou incidental, exige-se a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, embora se possa reconhecer a presença do peri
go de dano
considerando que a manutenção da eliminação, absolutamente ausente está
a probabilidade do direito
.

A probabilidade do direito não se configura quando o próprio requerente reconhece expressamente que os exames exigidos pelo edital não foram apresentados dentro do prazo estabelecido, circunstância esta que por si só justifica plenamente sua eliminação do certame em rigorosa observância às normas editalícias. Não há como sustentar a plausibilidade jurídica da pretensão quando os próprios fatos narrados pelo agravante demonstram o descumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

O ato administrativo que eliminou o agravante do Processo Seletivo Interno encontra-se plenamente respaldado nas normas editalícias e nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não havendo qualquer ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou violação a direito líquido e certo que possa justificar a intervenção do Poder Judiciário. A Administração agiu em estrita conformidade com as regras previamente estabelecidas, aplicando de forma impessoal e isonômica as consequências do descumprimento das exigências editalícias a todos os candidatos que se encontravam em situação similar.

A decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança está correta e deve ser integralmente mantida, pois baseou-se em fundamentos jurídicos sólidos e incontestáveis, reconhecendo a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao
recurso
mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026